Tribunal: TJDFT
Processo: 0727813-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0727813-28.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRANI PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo juiz plantonista de primeira instância. Consta do relatório da decisão proferida nos autos 0712642-74.2019.8.07.0018: Trata-se de ação cautelar inominada,ajuizada, neste plantão judicial, por IRANI PEREIRA DA SILVA contra o DISTRITO FEDERAL.Informa que possui imóvel com edificação no setor de Chácaras Lúcio Costa, conjunto A, Chácara 02, desde o ano de 2010. Sustenta, em apertada síntese, que a localidade foi estruturada para os moradores, sendo atendida com serviços básicos de telefonia, água e luz. Entretanto, após 9 (nove) anos de moradia, em agosto/2019 recebeu uma notificação demolitória, pois na visão do ente público trata-se de área sem licença e não passível de regularização. Alega que recorreu administrativamente, porém, não recebeu intimação referente à decisão proferida no recurso administrativo. Informa que no dia de hoje, 17/12/2019, terça-feira, o requerido demoliu os muros de sua residência, com a promessa de retorno no dia de amanhã, 18/12/2019, pela manhã. Requer, em sede de liminar, suspensão da demolição, ao fundamento de que a área da construção de sua casa não prejudica os interesses da Administração Pública. É o relato do necessário. O e. Magistrado indeferiu o pleito, daí o presente Agravo de Instrumento. Em brevíssima síntese, afirma o agravante que foi notificada do auto de infração em 12/08/19, tendo apresentado recurso administrativo, o qual suspendeu a demolição, não tendo tomado ciência do seu julgamento. Diz que posteriormente, em processo que não é parte, (ajuizado por uma associação) foi proferida decisão determinando que o réu se abstivesse de promover a demolição. No entanto, o mesmo juiz reconsiderou a decisão. Afirma que neste processo foi analisada a questão referente à área inflamável, não tendo havido decisão especificamente quanto à área em que está situada sua casa. Informa que reside no local desde 2010 e que o setor é atendido por serviços básicos, como telefonia, água e luz, tendo investido recurso financeiros para a construção. Acrescenta que em agosto de 2019 recebeu notificação demolitória, onde constava tratar-se de “área sem licença e não passível de regularização que, supostamente irá interferir em obras públicas do GDF, relacionadas à rota de fuga do setor de inflamáveis”. Alega que sua residência não interfere na obra pública e há tratativas com o GDF para regularização da área. Aponta violação ao devido processo legal e cita precedentes deste relator e outros no sentido de ser necessária a prévia intimação para proceder-se à demolição. Rebate a afirmação de que o imóvel está em área de risco, porquanto não está localizado no setor de inflamáveis e sim no setor Lúcio Costa. Chama a atenção para o fato de que nem todas os moradores do setor foram notificados, sendo desconhecido o critério para escolha das moradias a serem demolidas. Assevera a presença da probabilidade do direito e do risco de danos de difícil reparação, razão pela qual postula a concessão de antecipação da tutela recursal. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que na hipótese a pretensão liminar vindicada representa tutela de urgência em sede recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos constato a presença dos requisitos para concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. De início destaco que a agravante afirma que após ser notificada apresentou recurso administrativo, tendo havido a suspensão da demolição num primeiro momento, porém, não recebeu notícias acerca do seu julgamento. Há precedentes jurisprudenciais, inclusive de minha lavra, conforme transcrito na petição inicial do recurso, entendendo que, de fato, faz-se necessária prévia notificação antes de efetivar-se a demolição, justamente como forma de privilegiar o direito à defesa ampla. De outro lado, o risco de dano grave é evidente, por ser praticamente irreversível a demolição. Por último, destaco que a notificação recebida pela agravante informa que seu imóvel estaria obstruindo a construção da rota de fuga do setor de inflamáveis, mas não há elementos que confirmem que ele esteja efetivamente nessa área de risco. Sendo assim, reputo prudente suspender a demolição até melhor análise pelo Colegiado, após apresentada a resposta do agravado. Conclusão Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para impedir a demolição do imóvel sito no Setor de Chácaras Lúcio Costa, conjunto A, Chácara 02, pertencente a IRANI PEREIRA DA SILVA, CPF n.o 491.869.651-15 e RG 1.039.547 SSP/DF. Intime-se a agravada para que apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Dou à presente decisão força de mandado. Intime-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2019 03:38:03. Desembargador - César Loyola Relator